Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.